Tribunal: CARF
Processo: 19515.720431/2018-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.720431/2018-51
ACÓRDÃO
1002-004.191 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MAGIC STAR COMERCIO DE ARTIGOS PARA IMPRESSAO EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Simples Nacional
Ano-calendário: 2014
CONFIRMAÇÃO
DA
INTEMPESTIVIDADE
DA
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE EM SEDE RECURSAL.
O CARF confirma a intempestividade da Manifestação de Inconformidade.
Não se conhece Manifestação de Inconformidade apresentada de forma
intempestiva.
AUTOS DE INFRAÇÃO LAVRADOS EM DECORRÊNCIA DA EXCLUSÃO DO
SIMPLES. MANUTENÇÃO
A exclusão do Simples Nacional teve como consequência a exigência fiscal
relativa ao IRPJ, CSLL, Contribuição ao PIS e Cofins, Contribuições
Previdenciárias pertinentes à quota patronal, e de interesse de Outras
Entidades e Fundos. Deve ser mantida a exigência fiscal decorrente da
exclusão da empresa do Simples.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Andréa Viana Arrais Egypto – Relator

Fl. 118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.191 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720431/2018-51
2
Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Andrea Viana Arrais Egypto,
Luís Ângelo Carneiro Baptista (substituto integral), Maria Angelica Echer Ferreira Feijó, Ricardo
Pezzuto Rufino, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ailton Neves da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
O presente processo trata da exclusão da contribuinte do Simples Nacional, através
da REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL (fls. 02/04), com efeitos a
partir de 01/01/2014, em razão da constatação, durante realização de procedimento fiscal, do seu
enquadramento na hipótese definida no inc. VIII do art. 29 da Lei Complementar no 123, de
14/12/2006 (falta de escrituração do livro-caixa ou não permitir a identificação da movimentação
financeira, inclusive bancária).
A contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade (fls. 36/50) em
23/08/2018, na qual assevera, em síntese, que:
 A Cientificação Eletrônica da Contribuinte se deu de forma automática e não
através de Termo de Recebimento de Intimação Via Correio. Assim, tendo em
vista que a ciência da autuação se deu em 07 de agosto de 2017, a manifestação
merece ser apreciada;
 Não houve qualquer modificação nas atividades da manifestante ou situação que
justifique o desenquadramento;
 A equivocada interpretação de ausência livro-caixa não pode prevalecer sob a
veracidade dos fatos, pois percebe-se claramente que a atividade exercida pela
contribuinte não é impeditiva ao Simples Nacional e por consequência não existe
razão para a equivocada exclusão;
 A exclusão inviabiliza a manutenção das atividades da manifestante, pois altera
seus custos e a obriga a encerrar a suas atividades.
A 15a Turma da DRJ/RPO, por maioria de votos, não conheceu da Manifestação de
Inconformidade, em vista da sua intempestividade, por entender restarem confirmadas as
situações de vedação ao Simples Nacional, julgando improcedente os pedidos veiculados nos
processos no 19515.720694/2018-61 e 19515.720695/2018-13, apreciados de forma conjunta no
mesmo julgamento, conforme Acórdão n.o 14-91.980 (fls. 59/75), cuja ementa segue transcrita a
seguir:
Fl. 119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.191 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720431/2018-51
3

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
ANO-CALENDÁRIO: 2014
SIMPLES
NACIONAL.
EXCLUSÃO.
INSURGÊNCIA
INTEMPESTIVA.
NÃO
CONHECIMENTO. CONSOLIDAÇÃO DA SITUAÇÃO.
Não se conhece de manifestação intempestiva contra ato que determina a
exclusão do Contribuinte do Simples Nacional. Por decorrência, não se instaura
litígio algum e assim se consolida o resultado do feito administrativamente.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
ANO-CALENDÁRIO: 2014
SIMPLES NACIONAL. LIVROS SEM IDENTIFICAÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA. EXCLUSÃO. EFEITOS. EXIGÊNCIAS TRIBUTÁRIAS DECORRENTES.
FORMALIZAÇÃO.
A ausência de escrituração suficiente à identificação da movimentação financeira,
inclusive bancária, é causa de exclusão do Simples Nacional que opera efeitos
desde o momento da identificação da falta e assim pelos 3 (três) anos-calendário
seguintes. Disso, eventual formalização de exigência tributária, dentro ou fora da
sistemática privilegiada, prescinde de espera da sorte final que os autos de
exclusão venham de experimentar nas instâncias administrativas. Excluído enfim
da sistemática privilegiada, o Contribuinte responderá por respectivas exigências
apuráveis fora do regime (IRPJ, CSSL, Contribuição ao PIS, Cofins e Contribuições
Previdenciárias), no caso, segundo a técnica do arbitramento, vista a ausência de
escrituração contábil-fiscal.
INTIMAÇÃO DO ACÓRDÃO. ADVOGADO DO CONTRIBUINTE.
Compete à autoridade preparadora do feito e não à julgadora praticar o ato de
intimação do Acórdão resultante de julgamento. Demais disso, dita intimação é
feita ao sujeito passivo e assim direcionada ao domicílio tributário por ele eleito
junto à RFB, segundo disposições do Decreto no 70.235, de 1972. Entendimento já
consolidado, inclusive, no Enunciado no 110 da Súmula do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF.
INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE.
RECONHECIMENTO
NO
ÂMBITO
ADMINISTRATIVO.
Cumpre à Administração Tributária aplicar a Lei de ofício. Por outra, em nível
administrativo, não se afasta a aplicação de ato normativo, por motivo que for
(ilegalidade, inconstitucionalidade). Entendimento já consolidado, inclusive, no
Enunciado no 02 da Súmula do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais -
CARF.
MULTA DE OFÍCIO. PATAMAR BÁSICO. CRITÉRIO OBJETIVO.
Fl. 120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.191 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720431/2018-51
4
A multa de ofício em seu patamar básico (75%) funciona à sorte de circunstâncias
meramente objetivas. TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. COFINS. PIS/PASEP.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS Aplicam-se às contribuições sociais - CSLL,
COFINS, PIS/PASEP, Contribuições Previdenciárias -, no que couber, o que foi
decidido para a obrigação matriz (IRPJ), dada a íntima relação de causa e efeito
que as une, especialmente no campo probatório das imprecações.

A Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ, via Edital, em 05/08/2019 (fl. 83)
e, inconformada com a decisão prolatada, em 04/09/2019 apresentou Recurso Voluntário (fls.
86/116), onde reitera os argumentos apresentados na Manifestação de Inconformidade e
assevera o seguinte:
 Que a Manifestação de Inconformidade foi tempestiva;
 Ocorreu grave equívoco na exclusão da empresa do Simples Nacional;
 Que sempre trabalhou de maneira muito cuidadosa e honesta e dentro de todos
os parâmetros legais de enquadramento do Simples Nacional;
 Indevida a aplicação das autuações decorrente de diferenças de impostos
incidentes em razão da exclusão;
 Desde a sua criação sempre teve a sua receita bruta dentro dos limites legais;
 Que não caberia a retroatividade da exclusão do Simples Nacional;
 Indevida a aplicação da multa de ofício;
 Requer a reforma da decisão.

É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Andréa Viana Arrais Egypto, Relator

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos requisitos
de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento quanto à quanto da tempestividade da
Manifestação de Inconformidade.

Recurso Voluntário
Fl. 121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.191 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720431/2018-51
5
Conforme relatado, a Recorrente foi excluída do Simples Nacional em virtude da
falta de escrituração do Livro Caixa ou assento escritural equivalente (Livro Diário e Livro Razão)
que tragam informações acerca da movimentação financeiro-bancária, conforme expressamente
disposto no art. 29, inciso VIII, da LC no 129, de 2006 como causa de exclusão do regime
privilegiado.
Em face da referida exclusão, foram formalizados Autos de Infração para as
exigências tributárias do ano-calendário de 2014, relativas aos seguintes tributos: a) IRPJ, CSLL,
Contribuição ao PIS e Cofins (autos sob no 19515.720694/2018-61); b) Contribuições
Previdenciárias pertinentes à quota patronal, bem que de interesse de Outras Entidades e Fundos
(autos sob no 19515.720695/2018-13).
A apreciação da Manifestação de Inconformidade foi feita de forma conjunta com
as Impugnações apresentadas nos Processos Administrativos respectivos 19515.720431/2018-51,
no 19515.720694/2018-61 e no 19515.720695/2018-13), em vista a unicidade factual que deu
causa à exclusão do Simples Nacional e as consequentes autuações em face da exclusão do
regime.
Em razão disso, os Recursos Voluntários também trataram das questões atinentes
ao Simples Nacional e às exigências tributárias decorrentes dos lançamentos em comento, assim,
serão julgados nesta mesma sessão de julgamento, com apreciação conjunta, embora em
processos separados.
A Recorrente se insurge contra o não conhecimento da Manifestação de
Inconformidade apresentada, sob o argumento de que somente ocorreu a efetiva ciência da sua
exclusão do Simples Nacional quando foi cientificada da autuação fiscal em 07/08/2017.
Os argumentos apresentados pela Recorrente não merecem prosperar. A empresa
tomou ciência da exclusão do Simples Nacional em 26/06/2018 (fl. 30), através do seu Domicílio
Tributário Eletrônico, e somente em 23/08/2018 apresentou sua Manifestação de
Inconformidade, portanto, claramente intempestiva.
Nos termos do art. 15 do Decreto 70.235/1972, antes das modificações introduzidas
pela Lei Complementar no 227/2026, “a impugnação, formalizada por escrito e instruída com os
documentos em que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência”.
Nesse ponto, destaco trechos do voto vencedor na DRJ, no que tange
especificamente ao presente processo de exclusão do Simples Nacional, e que acrescento às
razões de decidir:
10. De logo esclareça-se que, aqui, se verte a epígrafe "Voto Vencedor", como
acima destacada, no que atina exclusivamente aos autos sob no
19515.720431/2018-51.
11. Explica-se.
Fl. 122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.191 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720431/2018-51
6
12. Com a ciência do ato de exclusão em 26/06/2018, o prazo para interposição
de manifestação de inconformidade se encerrou em 26/07/2018, conforme artigo
39 da LC 123/06 c/c artigo 15 do Decreto 70.235/72 (PAF), sendo intempestiva a
petição protocolada em 23/08/2018.
13. Segundo previsão expressa do artigo 14 do PAF, a impugnação instaura a fase
litigiosa do procedimento. Em não conhecido o documento, este não possui
qualquer efeito, recaindo ao contribuinte os efeitos da revelia, tal qual previstos
pelo artigo 21 do PAF.
14. Desta feita, considera-se definitiva a exclusão operada pelo ato declaratório,
não cabendo, no âmbito administrativo, nova fase litigiosa quanto a este ponto.
15. Não há prejuízo, entretanto, do conhecimento e análise dos argumentos que,
não obstantes presentes em petição havida por intempestiva (autos sob no
19515.720431/2018-51), são coincidentes com aqueles apresentados nas
impugnações tempestivas colacionadas aos autos sob no 19515.720694/2018-61 e
no 19515.720695/2018-13.
16. Em restando definitiva a exclusão, por intempestividade da manifestação de
inconformidade, não subsistem os requerimentos de sobrestamento das
impugnações aos autos de infrações (autos sob no 19515.720694/2018-61 e no
19515.720695/2018-13) até o deslinde do contencioso sobre o ato declaratório.
17. Em tempo, não cabe Recurso Voluntário quanto ao mérito da exclusão do
Simples Nacional, por vez que não instaurado o contencioso, não se sucedendo a
possibilidade de segunda instância.
18. No mais, segue-se com o relator sobre as autuações (autos sob no
19515.720694/2018-61 e no 19515.720695/2018-13).
19.
VOTO,
portanto,
por
NÃO
CONHECER
A
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE. colacionada aos autos sob no 19515.720431/2018-51.

Quanto às exigências fiscais decorrentes dos Autos de Infração RPJ, CSLL,
Contribuição ao PIS, Cofins, Contribuições Previdenciárias pertinentes à quota patronal, bem como
a de interesse de Outras Entidades e Fundos (Processos Administrativos nos 19515.720694/2018-
61 e 19515.720695/2018-13), em que a Recorrente trata da aplicação da multa, referido
questionamento será apreciado quando do julgamento dos demais processos, nesta mesma
sessão de julgamento.
Diante do exposto, mantém-se a decisão proferida pela Delegacia de
Julgamento.

Conclusão
Fl. 123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.191 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720431/2018-51
7
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário, quanto à matéria da
tempestividade da Manifestação de Inconformidade, e NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 124
DF CARF MF
Original